Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO PERIGOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPICIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por direção perigosa à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 meses, tendo sido concedida a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito.
2. O acusado foi condenado por executar manobra perigosa com sua motocicleta.
3. A Defesa requer absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 2 questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas; e (ii) aferir a tipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há que se falar em absolvição se o robusto conjunto probatório produzido comprova que o acusado praticou o fato criminoso a ele imputado na inicial acusatória.
2. Demonstrado que a manobra realizada pelo réu com sua motocicleta gerou situação de risco à incolumidade pública/privada, descabe falar em ausência de lesividade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 308.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024.